Tribunal: STF
Processo: Pet 12944
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição recebida neste Supremo Tribunal Federal em 30.8.2024, pela qual Antônio Carlos Cabral Coelho interpõe “recurso ordinário” nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.382.417/MG no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Em 28.10.2021, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta por Antônio Carlos Cabral Coelho:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ADVOGADO – DESÍDIA - PERDA DE UMA CHANCE - DANO DEMONSTRADO. Tendo em vista a desídia do profissional contratado para tutelar os direitos do autor, deixando de atender intimação para adequar a inicial aos termos do art. 285, “B”, do CPC/1973, vigente à época, o que ensejou a extinção do processo sem julgamento do mérito, deve aquele ser condenado ao pagamento do dano ocasionado ao demandante, em razão da expectativa frustrada (perda de uma chance)” (fl. 1, e-doc. 107).



    Contra esse acórdão, Antônio Carlos Cabral Coelho interpôs recurso especial (e-doc. 135), inadmitido (e-doc. 142), pelo que interpôs agravo (e-doc. 147).



    Em 5.10.2023, o Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.382.417/MG no Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao agravo ao fundamento de ausência de prequestionamento dos dispositivos alegadamente afrontados e de deficiência das razões do recurso especial (e-doc. 160).



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 163), foram rejeitados (e-doc. 176), pelo que Antônio Carlos Cabral Coelho opôs novos embargos de declaração (e-doc. 179), também rejeitados (e-doc. 192).



    3. Na sequência, Antônio Carlos Cabral Coelho interpôs recurso ordinário “com fundamento nos artigos 102, II, a, da Constituição da República cc com a Lei Federal 8.906/94 (Estatuto da OAB), Artigo 22” e relatou que o recorrido teria ajuizado ação “em desfavor do Recorrente para que seja restituído os honorários pagos ao Recorrente no valor de R$ 1.350,00 (Hum mil trezentos e cinquenta reais )” (fls. 1 e 3, e-doc. 196).



    Explicou que “a Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)), Artigo 22, determina: ‘A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência’”(fl. 4, e-doc. 196). 



    Argumentou que “a prestação de serviço (propositura da ação revisional) efetivada em juízo já alcança seus honorários, por duas vértices, qual seja: Uma. O Recorrente realizou o seu trabalho que foi a propositura da ação; Duas. Ao não realizar o depósito das parcelas do contrato de financiamento em juízo, o Recorrido, ato que o MM. Juiz julgou o processo sem mérito, por ausência destes depósitos, o Recorrente não deve ser penalizado, principalmente, na questão de seus honorários” (fl. 5, e-doc. 196). 



    Pediu “o conhecimento e provimento do presente Recurso, para que julgue totalmente improcedente a ação de reparação proposta pelo Recorrido, no que tange a devolução dos honorários do Recorrente ao Recorrido na forma da lei” (fl. 6, e-doc. 196). 



    4. Em 26.7.2024, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça prolatou o seguinte despacho:



    “Apresentada petição de recurso ordinário, proceda-se à intimação para apresentação de contrarrazões e, decorrido o prazo ou oferecida resposta, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 205).



    5. Em 11.12.2023, Carlos André dos Santos apresentou contrarrazões (e-doc. 212).



    6. Em 29.8.2024, o Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos do Agravo no Recurso Especial n. 2.382.417/MG ao Supremo Tribunal Federal, tendo sido o recurso ordinário autuado como Petição n. 12.944 (e-doc. 214).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    8. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial, e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.



    Na espécie vertente, contra a decisão proferida pelo Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.382.417/MG no Superior Tribunal de Justiça, o requerente interpôs recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, o que constitui erro grosseiro pela ausência de previsão legal.



    Nos termos do inc. II do art. 102 da Constituição da República, o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal é cabível nas seguintes situações:



    “a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político”.



    No inc. I do art. 1.027 do Código de Processo Civil, dispõe-se que serão julgados em recurso ordinário, “pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão”.



    A presente petição não se enquadra em alguma dessas situações passíveis de admissibilidade do recurso ordinário.



    Não se aplica, à espécie dos autos, o princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet n. 7.517, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 7.518-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet n. 5.165-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).



    “’RECURSO ORDINÁRIO’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Pet n. 5.128-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).



    Ademais, não se pode cogitar de recebimento do recurso ordinário como recurso extraordinário, pois o peticionante sequer fundamenta seu recurso em violação de norma constitucional, tampouco demonstra que a controvérsia nele versada disporia de repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora